Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-10.2020.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-10.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONAIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 580.476.381-49 (EMBARGADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), RONAIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 580.476.381-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1000301-10.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Embargado:
Ronair Aparecido de Souza

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1000301-10.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Embargado:
Ronair Aparecido de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000301-10.2020.8.11.0013 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que
houve omissão no v. acórdão quanto a tese de que a cobertura de indenização especial por acidente é garantida nos casos de morte.

Segue sustentando, que também houve omissão acerca da constatação da perícia de invalidez temporária do embargado, bem como da aplicação da tabela da Susep para o cálculo de indenização.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 207618165), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que Ronair Aparecido de Souza é beneficiário de um seguro veicular administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. (id. 188333229), que prevê a cobertura para a ocorrência de sinistro com indenização especial acidente, no valor de R$ 68.244,99 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Também resta incontroverso que o segurado foi vítima de acidente automobilístico em 30.01.2019, cujo infortúnio lhe causou sequelas permanentes (id. 188333232 e id. 188333233), sendo a cobertura securitária negada (id. 188333234).

[...]

Assim, em que pese às alegações da seguradora, não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Isso porque, o caso vertente diz respeito a não explicitação de que a cobertura de indenização especial por acidente contratada não é garantida nos casos de acidente com debilidade parcial e temporária, mas sim, de morte acidental, nos moldes das cláusulas estipuladas no manual, permitindo que o segurado no momento da formação do contrato de seguro, ou seja, na ocasião em que foram apresentadas as condições do referido pacto, pensasse que o acidente automobilístico com sequela permanente, contemplaria o recebimento da indenização prevista na apólice
.

Nesta trilha, o d. magistrado andou bem ao asseverar, verbis:

“Com efeito, o contrato de seguro é um pacto aleatório, vinculando-se a evento futuro e incerto causador do prejuízo, sendo que a prova da contratação se dá por meio da apólice, ou bilhete do seguro. Na falta deles, o contrato pode ser provado por documento comprobatório de pagamento do respectivo prêmio.

Outrossim, a apólice é o instrumento do contrato de seguro, contendo as regras gerais do negócio celebrado e a sua emissão deve ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Após esse introito, esclareço que ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora, tenho que as limitações de cobertura devem constar, expressamente, em cláusula destacada da apólice, situação que verifico não ter ocorrido no caso concreto, não podendo, desta forma, negar-se à liberação do prêmio a que faz jus a parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se a presente ação se ocupa da cobrança do prêmio no valor de R$ 68.244,99, que seria devido em caso de acidente, denominado no contrato de “Indenização Especial por Acidente”.

Analisando-se o documento de id. 28905722, enviado ao autor, e por ele acostado na inicial, verifica-se não haver nenhuma condicionante relativa a profissão desempenhada, para que faça jus a indenização, em caso de acidente, constando apenas a seguinte redação
:

[...]

Não há na Proposta de Adesão qualquer menção relativa ao tipo de profissão desempenhada pelo autor para que esse faça jus ao prêmio buscado.

Não fosse somente por isso, as condições aventadas pela seguradora constam apenas do documento “Condições Gerais – Vida Garantida”, acostado ao id. 31453272, sobre o qual não foi dado ciência ao autor, no momento da contratação do seguro.

Assim, inexistindo prova de que a parte autora teve ciência inequívoca das cláusulas avençadas, via de regra, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sendo as disposições interpretadas da forma mais favorável à parte demandante, extirpando a aplicação das cláusulas limitativas e restritivas.

Sendo assim, escorreito reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Seguradora ao seu consumidor (autora), a uma pela ausência de qualquer menção das condicionantes relativas ao tipo de profissional que estaria coberto pela Apólice de Seguros, a duas pela dificuldade de acesso às informações presentes em suas Condições Gerais, que não foram repassadas à autora, o que, de fato, viola os preceitos legislativos do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente os descritos nos artigos 46 e seguintes do Diploma Legal
.

[...]

Nesta ótica, há de ser acolhido o pedido inaugural, no que concerne ao adimplemento do prêmio relativo a ocorrência de acidente, cuja ocorrência foi cabalmente demonstrada, respeitados os limites financeiros da Apólice de Seguros.” (id. 188332803 – negritei e grifei).

Dessa forma, com a devida vênia, ainda que a seguradora alegue o contrário, tenho que “tratando-se de contrato de seguro, as condições da contratação devem ser repassadas ao segurado de forma adequada e clara, o que pressupõe que as cláusulas de exclusão de cobertura estejam inseridas na oferta, notadamente por restringirem o exercício de direitos, sob pena de não vincularem o consumidor, por colocarem a seguradora em situação de vantagem exagerada” (id. 188332803), consoante bem anotado pelo MM. Juiz.

Nesse ponto, destaco que a perícia médica apontou “O Autor é portador de traumatismo crânio encefálico (TCE) após acidente de transito que um evento único, súbito e involuntário. Posteriormente desenvolveu um transtorno bipolar que é uma patologia psique”, possuindo incapacidade total, conforme laudo de id. 188332796.

Por conseguinte, não pode a seguradora, quando da análise do sinistro, cujo risco estava coberto, esquivar-se do pagamento, sob a alegação pífia de que a cobertura de indenização especial por acidente contratada não é garantida nos casos de acidente com debilidade parcial e temporária, mas sim, de morte acidenta
l.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERDA TOTAL E PERMANENTE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas pela expert estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, de sorte que devem ser desconsiderados quando meramente protelatórios.

Reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente em grau total, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro e aquelas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o que restou corretamente calculado in casu
.

Recurso desprovido.” (RAC n. 1000029-45.2019.8.11.0047, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.09.2023 – negritei).

[...]

Desse modo, repiso que a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada, tendo em vista que as provas trazidas a baila pela segurada, que demonstram a existência de nexo causal entre o acidente de transito e a incapacidade do segurado.

Não obstante, sendo a incapacidade do segurado permanente, tanto que está aposentado pelo INSS, conforme documentos de id. 188332809 a id. 188332811, cai por terra a alegação da seguradora de que o cálculo da indenização não observou a tabela da SUSEP
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
”. (TJMT, RAC n. 1051536-63.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 03.05.2023 – negritei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.
”
(id. 204677161 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão quanto à tese de que a cobertura de indenização especial por acidente é garantida nos casos de morte, uma vez que, consoante bem fundamentado no v. acórdão, inexistindo prova de que a parte autora teve ciência inequívoca das cláusulas avençadas, via de regra, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sendo as disposições interpretadas da forma mais favorável à parte demandante, extirpando a aplicação das cláusulas limitativas e restritivas.

Sendo assim, reafirmo ser escorreito reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Seguradora ao seu consumidor (autor), a uma pela ausência de qualquer menção das condicionantes relativas ao tipo de profissional que estaria coberto pela Apólice de Seguros, a duas pela dificuldade de acesso às informações presentes em suas Condições Gerais, que não foram repassadas ao autor, o que, de fato, viola os preceitos legislativos do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente os descritos nos artigos 46 e seguintes do Diploma Legal.

Não obstante, também não há que se falar em omissão acerca da constatação da perícia de invalidez temporária do embargado, bem como da aplicação da tabela da Susep para o cálculo de indenização, pois, a incapacidade do segurado é permanente, tanto que está aposentado pelo INSS, conforme documentos de id. 188332809 a id. 188332811, caindo por terra as alegações alhures.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024